Tribunal: TRF3
Processo: 5006258-75.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
8/575)

5006258-75.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006258-75.2025.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: GRAUER SERVICOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203-A

APELADO: PROCURADOR REGIONAL (3a REGIÃO) DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Caracteriza-se a transação tributária como faculdade concedida ao interessado, por meio de adesão às regras previstas no respectivo edital. Dessa forma, o instituto não consiste em vantagem passível de ser usufruída conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações por ele reputadas desfavoráveis.

3. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006258-75.2025.4.03.6100

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: GRAUER SERVICOS DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203-A

APELADO: PROCURADOR REGIONAL (3a REGIÃO) DA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por GRAUER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação.

A referida decisão denegou a segurança e manteve o indeferimento do pedido de transação tributária formulado, por entender ausentes os requisitos legais na hipótese.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por GRAUER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do agravante.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GRAUER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra ato atribuído a PROCURADORIA FAZENDA NACIONAL EM SÃO PAULO e UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de afastar óbice a transação tributária e evitar empecilhos à expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN).

Alega não ter sido corretamente computada a rescisão da transação tributária à qual aderiu, porquanto o marco da rescisão seria, em sua visão, a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas. Assim, já haveria transcorrido o prazo de 2 anos desde a rescisão da anterior transação e o impetrante teria direito a nova transação.

Com a inicial, vieram documentos.

A autoridade coatora prestou informações e a liminar foi indeferida.

O Ministério Público emitiu parecer de falta de interesse e requereu o prosseguimento do feito.

A sentença denegou a segurança, sem condenação das partes nos honorários advocatícios. Não houve submissão à remessa oficial.

Apelou o impetrante, pugnando a reforma da decisão. Reiterou as razões aduzidas na inicial.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração. Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles :

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

Cabe ressaltar, ademais, que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a suspensão do ato que deu ensejo à impetração são necessários a relevância da fundamentação e o risco da ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.

Vejamos.

Modalidade de extinção do crédito tributário expressamente prevista no Código Tributário Nacional, a transação confere ao credor e ao devedor a faculdade de, mediante concessões mútuas, celebrar acordo capaz de extinguir o crédito tributário e pôr fim ao litígio. Note-se a fundamentação do instituto no art. 171 do CTN:

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário.

A transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da União, de natureza tributária ou não tributária, possui como fundamento a Lei no 13.988/20. A aplicação do instituto pressupõe relação de supremacia da Fazenda Pública sobre o particular, uma vez serem fixadas condições no edital com as quais o contribuinte poderá concordar e aderir ou não. Nesse diapasão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA PARA FINS DE ADESÃO A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SILÊNCIO DA LEGISLAÇÃO DA TRANSAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ARTIGO 90 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Na realização da transação tributária, é clara a supremacia da Fazenda Nacional na celebração da transação, ao fixar suas condições no edital que a parte aderirá ou não. Não há negociação e sim o aceite ou não pelo administrado/contribuinte das condições impostas, ou seja, não há horizontalidade na relação.

2. A Lei 13.988/2020 é omissa a respeito da incidência dos honorários advocatícios na renúncia, pelo contribuinte, ao direito discutido nas ações judiciais nas quais o valor transacionado está sendo discutido.

3. A renúncia não é totalmente voluntária. É uma condição para a realização da transação a que o contribuinte aderiu. a situação foge ao que ordinariamente se encontra, e não se pode aplicar a regra do CPC/2015 de forma subsidiária. Aplica-se o artigo 171 do CTN:

somente valem as condições expressas na lei.

4. A transação tem natureza jurídica, também, de novação, uma vez que o crédito tributário cobrado pela Fazenda Pública é substituído pelo acordo oriundo da transação que, consequentemente, extinguirá o crédito tributário.

5. Sem previsão na legislação que instituiu as condições da transação, a Fazenda Pública não pode cobrar honorários sem violar os princípios da segurança jurídica, da boa-fé do administrado e da proteção da confiança.

6. O silêncio da norma quanto à incidência de honorários advocatícios não permite a aplicação do artigo 90 do CPC/2015 ao caso.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - Primeira Turma, REsp n. 2.032.814/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 30/6/2025 - grifei)

A Lei no 13.988/2020, em seu art. 4o, §4o, dispõe sobre a impossibilidade da celebração de novas transações pelo prazo de 2 anos contados da data de rescisão, ainda que se tratem de débitos distintos. In casu, a impetrante possui transação rescindida por inadimplemento de suas parcelas há menos de 2 anos, consoante apontado pela r. sentença, no particular:

"Em seu artigo 4o prevê a possibilidade de rescisão da transação por falta de cumprimento das condições assumidas, entre elas, o pagamento das parcelas. E, no seu § 4o estabelece que “aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos”.

A Portaria PGFN no 6.757/22, ao regulamentar a referida lei, determina que o prazo de dois anos é contado da data da rescisão, ainda, que relativa a débitos distintos. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO DE DÉBITOS. REQUISITOS. ATO ILEGAL DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA NÃO CARACTERIZADO. 1. A adesão à transação dos créditos tributários decorre de livre e espontânea vontade do contribuinte, fazendo uso da faculdade que lhe garante a lei, não existindo qualquer forma de obrigatoriedade ou compulsoriedade nessa opção; porém, para sua adesão, o contribuinte deve cumprir com as condições impostas, disciplinadas na forma legal, não lhe sendo dado alterá-las da maneira e forma que melhor lhe aproveite. 2. Consoante o artigo 18 da Portaria PGFN no 6.757/2022: Aos devedores com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos contados da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. 3. Ausentes novos elementos a alterar o entendimento adotado, resta mantida a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.” (AI 5025371-86.2024.4.04.0000, 2a T. do TRF da 4a Região, j. em 15/10/2024, Des. Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère).

Verifica-se, portanto, que o prazo de 02 anos neste caso é contado da data da rescisão formal da transação anterior, por força de dispositivo legal, sendo vedado às partes, e ao próprio Poder Judiciário, estabelecer prazo diverso do disposto em lei, motivo pelo qual assiste razão a autoridade coatora em seus argumentos, em detrimento da impetrante."

Ressalto o caráter peculiar da transação concedida pela Administração Pública no sentido de oferecer benefícios fiscais ao contribuinte, em regra vantajosos e de adesão facultativa. Para tanto, ela exige o cumprimento de diversas regras a serem observadas por aqueles que optaram por eles, pois todos nas mesmas condições deverão observar as mesmas normas necessárias à consolidação dos débitos existentes.

Cabe ao Poder Judiciário analisar a ilegalidade dos atos praticados, sob pena de violar o princípio da separação de poderes.

Portanto, não antevejo direito subjetivo do contribuinte, senão dentro dos estritos limites previstos das normas reguladoras do benefício.

Nesse sentido, com base no princípio da isonomia, não se há falar em tratamento especial por sua condição de empresa em dificuldade financeira. De fato, essa não consiste em situação que, por si só, atraia tratamento diferenciado de acordo com a lei da transação tributária.

Reitero: a transação tributária caracteriza-se como faculdade concedida ao interessado, por meio de adesão às regras previstas no respectivo edital. Dessa forma, o instituto não consiste em vantagem passível de ser usufruída conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações por ele reputadas desfavoráveis.

Ademais, vigora a presunção de legitimidade (veracidade e legalidade) dos atos praticados pela impetrada, não afastada na hipótese dos autos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Caracteriza-se a transação tributária como faculdade concedida ao interessado, por meio de adesão às regras previstas no respectivo edital. Dessa forma, o instituto não consiste em vantagem passível de ser usufruída conforme sua conveniência momentânea e sem as limitações por ele reputadas desfavoráveis.

3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão